Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA INFRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. . NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1.013 §3o, II, DO CPC. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO DA SÚMULA 286/STJ. SENTENÇA ANULADA.
1. A apelação versa sobre a possibilidade de revisão de contratos anteriores (cédulas de crédito bancário) à repactuação da dívida.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem, a teor da Súmula 286/STJ. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.
3. Logo, a sentença atacada deve ser desconstituída e os autos devolvidos ao Juízo de origem para apreciação dos pedidos não apreciados.
4. Apelação conhecida e provida.